Tribunal: TJDFT
Processo: 0735286-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0735286-94.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: ELISMAR JUNIO SILVA DA COSTA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Execução Penal interposto pela Defesa de Elismar Junio Silva da Costa, com pedido de tutela provisória de urgência, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal – VEP/DF que, nos autos da execução no 0404946-35.2020.8.07.0015, indeferiu o pedido de progressão antecipada ao regime aberto (ID 30423867 - Pág. 101) Segundo consta dos autos, o agravante cumpre pena total de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias pela prática de crimes de roubo circunstanciado. No curso da execução, a Defesa, com fundamento na decisão proferida nos autos do Pedido de Providências no 0401846-72.2020.8.07.0015, requereu a progressão antecipada para o regime aberto (ID 30423867 - Pág. 98), tendo sido indeferido o pedido pelo Juízo a quo (ID 30423867 - Pág. 101). A Defesa interpõe recurso contra tal decisão, requerendo seja deferido ao agravante o direito à progressão antecipada. Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, manifestando-se pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu não provimento (ID 30423867 - Pág. 113/117). A decisão agravada foi mantida pelo douto Juízo a quo (ID 30423867 - Pág. 131). Parecer da douta Procuradora de Justiça, Dra. Laura Beatriz Castelo Branco Alves Semeraro Rito, pelo conhecimento e não provimento do agravo (ID 30640954). É o relatório. Decido. Em consulta ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, verifica-se que, em decisão proferida em 17/11/2021, foi deferida ao ora agravante a progressão ao regime aberto, com data retroativa àquela apontada no relatório de execução. Confira-se (mov. 171.1): “Em análise a progressão ao regime aberto. Ouvido, o Ministério Público manifestou-se regularmente nos autos. É o relatório. DECIDO. A progressão deve ser deferida. Com efeito, o requisito objetivo foi alcançado, como se vê no relatório de execução. Por sua vez, o requisito subjetivo está igualmente atendido, uma vez que inexistem faltas graves pendentes de apuração. Assim, DEFIRO o pedido de progressão ao REGIME ABERTO, com efeitos retroativos à data apontada no relatório de execução. Intimem-se. Comunique-se à direção do estabelecimento prisional. Por fim, redistribua-se o feito à VEPERA. [...]” Desse modo, tendo sido satisfeita no Juízo de origem a pretensão formulada no recurso, evidencia-se a perda superveniente do interesse recursal, restando prejudicado o pleito. Assim, considerando o disposto no artigo 89 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; [...]” Diante do exposto, julgo prejudicado o presente recurso, em face da perda superveniente do objeto, o que faço com fulcro no inciso XII do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 18 de novembro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador